Tribunal: STF
Processo: AI 631534
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO 
   ESTADUAL. JULGADO RECORRIDO QUE DEFERIU PEDIDO DE INTERVENÇÃO 
   ESTADUAL EM MUNICÍPIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 637 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.